Tribunal: TJMT
Processo: 1018743-92.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018743-92.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Guarda, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO ALVES GODOY - CPF: 058.311.471-77 (AGRAVANTE), VALERIA STEFANIE MARQUES DA PAZ - CPF: 057.279.211-55 (AGRAVADO), D. M. G. - CPF: 110.002.121-30 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. DEFERIDA. COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Havendo provas da real capacidade financeira do alimentante, deve ser reduzido o valor dos alimentos, ressaltando que se durante a instrução processual comprovar modificação da situação, o valor dos alimentos poderá ser alterado pelo Juízo

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018743-92.2022.8.11.0000 – COMARCA DE ALTA FLORESTA

AGRAVANTE: LEONARDO ALVES GODOY

AGRAVADO: D. M. G. representado por sua mãe VALÉRIA STEFANIE MARQUES DA PAZ

MINISTÉRIO PÚBLICO – CUSTOS LEGIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
LEONARDO ALVES GODOY
contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta -MT, na Ação de Regularização de Guarda, Visitas e Alimentos (autos n. 1004880-48.2022.8.11.0007), que fixou alimentos provisórios para o filho do casal, no valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente e mais 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias.

Inicialmente o agravante pugna pela concessão da gratuidade da justiça, por não ter condições de arcar com as custas processuais.

Em apertada síntese, busca o agravante a redução dos alimentos provisórios para o valor correspondente a 30% (trinta

por cento) sobre o salário mínimo.

Assevera que hoje sua renda líquida mensal é de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), exercendo a função de almoxarife, conforme prova nestes autos.

Informa ainda que é arrimo de família e ajuda nas despesas de

sua casa, pagando aluguel, auxilia a mãe e o irmão que é pessoa com deficiência.

Discorre sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela recursal, bem como a necessidade do seu deferimento.

Ao final, requer a concessão da liminar para reduzir os alimentos provisórios ao patamar de 30% (trinta por cento) sobre o valor do salário mínimo.

Liminar deferida. (id. 143877234)

Apresentadas contrarrazões. (id. 14451672)

O parecer da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, Procuradora de Justiça, é pelo provimento do recurso. (id. 148669159)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Como mencionado, pretende o agravante reforma em parte a decisão agravada, para que seja reduzido o valor dos alimentos provisórios para o equivalente a 30% (trinta por cento) sobre o salário mínimo, sob o argumento de que não tem condições de arcar, no momento com 50% (cinquenta por cento) sobre o salário mínimo.

Os argumentos do agravante se mostram relevantes, na medida em que comprovou nos autos que sua renda mensal é
R$ 1.300,00

(um mil e trezentos reais).

Além disso, o valor arbitrado provisoriamente de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, no momento, onera em muito os parcos rendimentos do ora agravante, o que se mostra desproporcional às possibilidades do alimentante.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
ALIMENTOS
.
REDUÇÃO
DA VERBA PROVISÓRIA. CABIMENTO, EM MENOR EXTENSÃO QUE A POSTULADA. Em observância ao binômio
alimentar
, aos ganhos mensais do alimentante, que possui outra filha, às presumidas necessidades da
alimentada
, à ausência de demonstração de despesas extraordinárias e à responsabilidade de ambos os genitores pelo sustento da prole, merecem
redução

os
alimentos

provisórios
fixados no equivalente a 30% do salário paterno para 20% deste índice (e não 15%, como postulado), sem prejuízo de posterior revisão. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(Agravo de Instrumento, Nº 70082808338, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em: 16-12-2019)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - FAMÍLIA - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - FIXAÇÃO LIMINAR - BINÔMIO NECESSIDADE-CAPACIDADE - REDUÇÃO: POSSIBILIDADE. Se o conjunto probatório convence em parte da alegada excessividade dos alimentos provisórios fixados em favor de filho menor, é de se deferir a pretensão recursal de redução do valor de obrigação alimentar, embora deva a questão dirimir-se em definitivo no curso do devido processo legal.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.076502-4/001, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/11/0019, publicação da súmula em 13/11/2019)

“Agravo de instrumento. Alimentos provisórios devidos pelo genitor. Arbitramento em 50% do salário-mínimo. Pedido de redução. Percepção de rendimentos pouco superiores ao salário mínimo. Alimentos provisórios que devem ser fixados de acordo com a capacidade econômica do alimentante. Alimentos provisórios reduzidos para 30% do salário-mínimo na hipótese de desemprego. Recurso parcialmente provido.”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2185244-02.2022.8.26.0000; Relator (a): Ademir Modesto de Souza; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 2ª Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 25/10/2022; Data de Registro: 25/10/2022)

“ALIMENTOS. ARBITRAMENTO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DO FILHO MENOR DO RÉU. RECURSO PROVIDO EM PARTE. Alimentos. Insurgência contra decisão que arbitrou alimentos provisórios em favor do filho menor do réu no patamar de 30% dos seus ganhos líquidos, ou meio salário mínimo em caso de desemprego. Efeito ativo deferido em parte. Recorrente que é pai de outra filha menor, a quem paga alimentos no patamar de 20% dos seus ganhos líquidos. Observância do tratamento isonômico devido à prole, garantido o sustento digno do alimentando. Art. 227, § 6º, da CR. Decisão reformada para reduzir os alimentos para 20% dos ganhos líquidos do agravante, mantido o percentual de meio salário mínimo em caso de desemprego. Recurso provido em parte.”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2184532-12.2022.8.26.0000; Relator (a): J.B. Paula Lima; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 1ª Vara da Família e das Sucessões; Data do Julgamento: 25/10/2022; Data de Registro: 25/10/2022)

Das provas contidas nos autos, verifica-se que o valor arbitrado pelo Juízo se mostra excessivo, levando em consideração que o agravante comprovou sua renda mensal.

Portanto, o valor arbitrado provisoriamente em favor do filho do casal se mostra excessivo, o que não pode ser permitido.

Cumpre ressaltar que cabe à mãe do agravado, também arcar com parte das despesas, na proporção dos recursos de ambos, como estabelece a lei.

No caso, a mãe do agravado já vem suportando parte das despesas do filho do casal, por morarem juntos.

Desta forma, partindo do binômio necessidade-possibilidade, nos termos do artigo 1.694, §1º, do Código Civil, e diante dos elementos trazidos, nesta fase de cognição sumária, os alimentos provisórios devem ser reduzidos.

Registro que trata-se de alimentos provisórios, ou seja, durante a instrução processual, tal situação poderá ser modificada.

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO, em consonância com o parecer Ministerial,

para reduzir os alimentos provisórios para o equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022